Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724452-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES, TIAGO SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILSON PORTO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES em desfavor de L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, condicionou a expedição da carta de arrematação à comprovação de quitação pelo arrematante do saldo devedor com o credor fiduciário (ID 238823912, autos originários). Em suas razões (ID 73139778), sustenta o agravante que: 1) o art. 903 do Código de Processo Civil – CPC não exige a quitação prévia do contrato fiduciário para expedição da carta de arrematação; 2) a arrematação, no caso, recaiu sobre os direitos aquisitivos, os quais são perfeitamente transmissíveis; 3) não há no edital previsão no sentido de que a expedição da carta de arrematação está condicionada à quitação do saldo devedor do contrato garantido por alienação fiduciária; 4) o imóvel continua gravado com alienação fiduciária, de modo que estão protegidos os direitos do credor fiduciário; 5) “a exigência judicial causa desequilíbrio e frustração da arrematação, pois impede o arrematante de exercer direitos que já lhe pertencem, mesmo tendo integralmente adimplido o preço e os encargos da arrematação”; 6) enquanto a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse não são expedidos, o executado continua na posse do imóvel, o que configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); 7) possui financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal, o qual só poderá ser formalizado mediante a apresentação da carta de arrematação do imóvel; e 8) a responsabilidade do arrematante abrange apenas as obrigações propter rem que surjam após a arrematação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, condicionados apenas ao recolhimento do ITBI e demais encargos legais, sem necessidade de quitação prévia da dívida fiduciária”. Subsidiariamente, que seja autorizada a imediata posse no imóvel ou que o locatário seja intimado para depositar os valores dos aluguéis em sua conta corrente. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73018722). Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que expeça a carta de arrematação, com o respectivo mandado de imissão na posse, desde que comprovado o pagamento do ITBI pelo arrematante (ID 73139778). Sem contrarrazões (IDs 74117570/74117571/74117572/74117573). O juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF noticiou as providências adotadas para viabilizar o cumprimento da decisão (ID 73139778). Em síntese, informa que: 1) o arrematante apresentou o comprovante de pagamento do ITBI; 2) não houve aperfeiçoamento da arrematação pela ausência do auto de arrematação assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante; 3) não houve transcurso do prazo do art. 903, § 2o, CPC; e 4) determinou a juntada do auto assinado e a abertura do prazo para impugnação. Posteriormente, determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse (ID 242870906, autos originais). O agravante informou a elaboração de acordo com a ocupante para desocupação do imóvel (ID 243831921, autos originais). Os atos consequentes à decisão de antecipação de tutela recursal constituem fato supervenientes ao objeto deste recurso. Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante do fato novo ou prova superveniente na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, os fatos novos - expedição da carta de arrematação e acordo para desocupação do imóvel - afetam diretamente o julgamento e poderão, inclusive, perder o objeto. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem conforme determina o art. 933, CPC. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator